Tribunal: TJMT
Processo: 1041477-60.2024.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041477-60.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ DA SILVA - CPF: 502.871.099-68 (RECORRENTE), JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA - CPF: 708.113.771-72 (ADVOGADO), AAPB-ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS BRASILEIROS DO INSS E FUNDOS DE PENSAO - CNPJ: 10.708.967/0001-86 (RECORRIDO), ALVARO CESAR BEZERRA E SILVA DE FREITAS - CPF: 014.448.073-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por beneficiário previdenciário contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, decorrente de descontos indevidos em benefício de aposentadoria, sem autorização. A sentença declarou a nulidade dos descontos, determinou a suspensão definitiva das cobranças, condenou à devolução dos valores indevidamente descontados (R$ 650,34) e fixou indenização por danos morais em R$ 1.500,00. O recorrente pleiteia a majoração do valor da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a majoração do valor fixado a título de indenização por danos morais, diante da falha na prestação do serviço e da indevida cobrança realizada diretamente em benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo irrelevante a existência de culpa, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço e o nexo de causalidade com o dano sofrido.

4.

A parte requerida não comprovou a existência de relação contratual que autorizasse os descontos mensais no benefício previdenciário do autor, atraindo a aplicação da Súmula 479 do STJ, que reconhece a obrigação da instituição em indenizar nos casos de descontos não autorizados.

5.

O dano moral decorrente de descontos indevidos em provento de natureza alimentar independe de prova específica, por se tratar de hipótese de dano in re ipsa, sendo presumido o abalo sofrido.

6.

A indenização fixada revela-se desproporcional frente à gravidade da conduta da requerida e à reprovabilidade da cobrança indevida, impondo-se sua majoração, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1041477-60.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

Luiz da Silva

Recorrido(s):

AAPB – Associação dos Aposentados e Pensionistas Brasileiros do INSS e Fundos de Pensão

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/06/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo nº 46 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao mérito da lide,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
as pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1) Declarar a nulidade dos descontos realizados na aposentadoria do reclamante.

2) Determinar que a reclamada suspenda em caráter definitivo os descontos na aposentadoria do reclamante.

3) Condenar a reclamada ao pagamento dos danos materiais (repetição do indébito) no valor de
R$ 650,34 (seiscentos e cinquenta reais e trinta e quatro centavos)
, sobre o qual incidirão juros de mora correspondentes à taxa SELIC (artigo 406 do Código Civil), rememorando a natureza mista (juros c/c correção) da taxa em questão, contabilizados a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), ou seja, a data correspondente a cada desconto indevido que compõe a referida verba.

4) Condenar a reclamada ao pagamento dos danos morais no valor de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, sobre o qual incidirão juros de mora correspondentes à taxa SELIC, a serem calculados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), ou seja, a data correspondente ao primeiro desconto indevido (
02/04/2024
), devendo ainda ser deduzido do período a correção monetária (IPCA), conforme disposição do artigo 406, § 1º, do Código Civil. Saliento que, a partir do arbitramento da condenação (Súmula 362 do STJ), a correção monetária e os juros incidirão apenas com base na taxa SELIC, diante da natureza mista da mencionada taxa.

Ademais,
RATIFICO
a decisão interlocutória do Id. 180513312.

Por fim,
DETERMINO
que a Secretaria do Juizado Especial providencie a correção do polo passivo no PJE, a fim de constar a denominação
AAPB – ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL
(CNPJ nº 06.062.946/0001-69).

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).”.

O autor recorre da sentença pretendendo a majoração da condenação a título de danos morais.

O promovente moveu a presente ação após constatar descontos mensais indevidos de R$ 36,13 em sua aposentadoria desde 03/2024, totalizando R$ 325,17. Alega não ter autorizado a contratação de qualquer serviço. Tentou resolução via Procon sem sucesso. Requer tutela de urgência para cessar os descontos, devolução em dobro dos valores (R$ 650,34) e indenização por danos morais de R$ 20.000,00. Fundamenta-se no CDC e no caráter alimentar do benefício. Atribui à causa o valor de R$ 20.650,34.

Pois bem. Incumbia à parte requerida demonstrar a origem do débito, até porque vem fazendo descontos no benefício previdenciário da parte autora. Entretanto, a requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da requerente.

A responsabilidade da recorrente como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

In casu
, é fato incontroverso que houve cobrança indevida no benefício previdenciário do reclamante, de serviço cuja contratação não restou comprovada, o que evidencia a ocorrência de fraude e enseja indenização por danos morais.

Outrossim, está caracterizado o dano moral, sem necessidade de específica comprovação, pois considerado
in re ipsa.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser majorado, pois o valor arbitrado está fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
e majoro o valor da condenação a título de dano moral para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025